Tribunal: STF
Processo: AP 1938
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de VANDER ALVES DIAS, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 7/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas (Petição STF nº 10846/2024), nos seguintes termos: 



    “Nos termos requeridos pelo próprio réu (p. 2-4 e 7-8 da peça 36), foi flexibilizada por V. Exa. a medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, para fins laborais, de modo a viabilizar a aceitação da proposta de trabalho oferecida pelo estabelecimento Bar Nosso, de segunda a sábado, no horário compreendido entre 8h e 17h (peça 40). 



    Porém, houve uma alteração na proposta de trabalho, promovida pelo estabelecimento Bar Nosso, envolvendo apenas os horários. Assim, foi a proposta modificada para contemplar o período de segunda a sábado, das 17h à meia-noite. 



    Diante deste quadro, na linha do já decidido por V. Exa. (peça 40), requer-se a flexibilização das medidas cautelares, de modo a permitir o trabalho do réu no estabelecimento Bar Nosso, de segunda a sábado, das 17h à meia-noite.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a VANDER ALVES DIAS, CPF nº 844.866.606-25, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente